Tribunal: TJMT
Processo: 1039438-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039438-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MANOEL DE AMORIM - CPF: 453.224.496-04 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000697-03.2020.8.11.0040

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
José Manoel de Amorim

Parte Recorrida:
Serasa S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 73

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - DÉBITO PRESCRITO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos os iniciais que visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em decorrência de suposta cobrança indevida de débito prescrito.

2.

O recorrente sustenta que a dívida cobrada pela empresa recorrida é do ano de 2014, e, portanto, encontra-se prescrita, de modo que a cobrança se afigura abusiva e ilegal, contrariando o disposto no art. 43, §§1o e 5o do CDC.

3.

Conquanto o recorrente alegue que tal cobrança é ilegal,
a prescrição do débito não impede que o credor tente receber a quantia que lhe é devida de forma extrajudicial, pois não resulta no reconhecimento de inexistência da dívida, e nem mesmo quitação do saldo devedor, desde que a cobrança seja realizada dentro dos limites legais para não ser considerada abusiva.

4.

Assim, a prescrição do débito apenas afasta o direito do credor em proceder à cobrança do mesmo pela via judicial, subsistindo, ainda, a relação de direito material que deu causa à dívida, de acordo com o entendimento do e. STJ no REsp 1.694.322/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, 3a turma, DJe 13/11/17, cuja ementa ora transcrevo:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

(...)

4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

5.
Além disso, não há qualquer informação nos autos de que o recorrente tenha sido exposto à situação vexatória.

6.

Assim
, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de débito, sem a negativação ilegítima da dívida ou qualquer outra situação excepcional não caracteriza abalo moral passível de indenização.

7.

Destaco tal ponto porque, ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88, o que não se vislumbra neste caso.

8.

Desse modo, a cobrança de débito prescrito, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos. (Nesse sentido, vide julgamento do recurso de n.
1030649-13.2021.8.11.0001, Valmir Alaercio dos Santos, Publicado no DJE 12/04/2022).

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022